Tribunal: CARF
Processo: 10980.911118/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911118/2013-55
ACÓRDÃO
1201-006.943 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF ENGENHARIA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.942, de 15 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10980.908286/2013-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.943 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911118/2013-55
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/ acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de
IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em
25/06/2020 (fls. 173) e o recurso voluntário foi apresentado em
23/07/2020 (fls. 174). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu o direito de crédito relativo ao
saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2008 no valor de R$ 294.990,96,
inferior ao valor pleiteado nas DCOMP (R$ 462.207,30). A decisão recorrida
reconheceu um direito de crédito adicional de R$ 15.522,71.
No presente recurso voluntário, combinado com a sua manifestação de
inconformidade, o recorrente reafirma o seu direito de crédito,
apresentando documentos que comprovariam a materialidade do seu
direito.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.943 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911118/2013-55
3
Verifico que o recorrente, em sua manifestação de inconformidade,
apresentou alguns extratos bancários para comprovar as retenções na
fonte sobre a receita de aplicações financeiras e apresentou um conjunto
de notas fiscais para comprovar as retenções na fonte sobre a receita de
prestação de serviços. A decisão recorrida entendeu que tais documentos
não eram suficientes para demonstrar o montante requerido, conforme o
seguinte excerto (fls. 167):
Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referem-se a
"retenções na fonte". O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da
efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da
pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência
de declarações.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar
que as mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de
serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação
como instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a
compensação de tributos.
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou
restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF,
entregues pelas fontes pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas
fiscais ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de
emissão da própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do
seu valor específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente do próprio ato de
vontade da interessada.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório.
No entanto, conforme documentação comprobatórias trazidas aos autos e
pesquisas realizados nos sistemas da RFB, especialmente extrato de fls. 162,
confirmam antecipações efetuadas que satisfazem em parte as deduções
pretendidas, montante de RS 560.432,80, após na identificação de códigos
de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Verifico que muitas das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte dizem
respeito a serviços realizados no 2o trimestre de 2008 (fls. 43 e seguintes),
portanto sem congruência com o objeto da presente lide, a qual trata do
saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre do mesmo ano.
Sabe-se que a apuração do IRRF sofre uma influência dos regimes de
apuração, pois um serviço referente a um período pode ser remunerado
em período posterior. Contudo, após a realização dos pagamentos, é
possível equalizar essa dificuldade de apuração pela adoção de um único
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.943 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911118/2013-55
4
regime de apuração, que deve ser o regime de competência. Em outras
palavras, mesmo que o pagamento seja realizado após o período de
apuração, a correspondente retenção deve ser computada conforme o
serviço prestado. Na espécie, as notas fiscais emitidas no início de julho de
2008, pelo regime de competência, dizem respeito ao 2o trimestre e,
assim, não poderiam ser consideradas, ao contrário do que fez o
contribuinte.
Ademais, saliente-se que o recorrente não apresentou a sua contabilidade,
de forma que não é possível verificar como foi feita, efetivamente, essa
apuração. Ainda que as notas fiscais fossem todas referentes ao período de
apuração em tela, seria necessário verificar como o contribuinte recuperou
as correspondentes retenções na apuração do IRPJ. Na espécie, conforme
os argumentos do recorrente, verifica-se uma evidente violação do regime
de competência que somente poderia ser contornado com uma
demonstração contábil competente.
No presente recurso voluntário, o contribuinte apresenta apenas um
extrato da DIRF (fls. 178), com valores anuais, o que impossibilita a análise
do saldo negativo do trimestre em tela, em nada ajudando a provar o
direito de crédito pleiteado.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e
certeza do total do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Original